Tribunal: TJES
Processo: 5000692-51.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALBERTINO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebe benefício previdenciário e percebeu descontos a título de SEG UNIMED e MONGERAL, valores que, após reclamação administrativa, foram estornados. Relata que quando foi no banco bradesco para sacar o montante, só tinha o saldo de R$530,00 disponível, sendo informado pelo setor interno do requerido que o montante descontado seria referente a um empréstimo pessoal contratado, que desconhece a origem.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
A)

DECLARAR
inexistente o contrato de empréstimo impugnado (contrato pessoal sob nº 466406202), o qual deverá ser cancelado, assim como os descontos decorrentes deste,
ratificando a decisão de ID 40545958
;
B) CONDENAR
o suplicado à devolução de R$ 1.947,17 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos),
de maneira simples
, referente aos valores descontados em razão do contrato objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento/desconto ocorrido em 26/01/2024 no valor de R$ 96,33, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e
C) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, bem como pretende a majoração do dano moral arbitrado.

4. Inicialmente, restou comprovado o desconto indevido proveniente de empréstimo pessoal não contratado pela parte autora, ora recorrente. Logo, a parte faz jus à repetição, em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, sendo neste caso desnecessária a análise de má-fé na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Ademais, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação inexistente, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$3.000,00.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
1)
Condenar o requerido a restituir à parte autora, já em dobro, o valor de R$3.894,34
(três mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores descontados indevidamente nos proventos do autor; 2)
Majorar o dano moral ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)